Tribunal: CARF
Processo: 10480.723762/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723762/2012-28
ACÓRDÃO
2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a
título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda
Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que
autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-lhe parcial provimento para determinar
o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente denominados “Abono
Perman Restítuído” pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
2
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário, com a exclusão dos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física anos calendário 2007 a 2011 em razão de dedução indevida de despesa médica com
vacinação por ausência de previsão legal no ano calendário 2009 (fl. 4), e em razão de classificação
indevida de rendimentos na DIRPF relativo à parcela abono de permanência e juros de mora (fl. 5-
9).
A Recorrente apresentou impugnação em que defende que a matéria relativa ao
abono de permanência está sendo pacificada pelos tribunais superiores, que a Receita Federal do
Brasil seria incompetente para exigir imposto de renda retido na fonte de servidor público
estadual, que a fonte pagadora seria responsável pelo recolhimento, não sendo possível exigir da
Recorrente o imposto em questão e que não poderiam ser submetidos à tributação os juros de
mora que incidiram sobre a parcela indenizatória recebida (fls. 188-195). Na ocasião, deixou de
impugnar a matéria relativa à glosa de dedução indevida com despesa médica.
Sobreveio o acórdão no 04-40.172, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, que
reconheceu a que não houve impugnação Recorrente com relação à dedução indevida de despesa
médica e pela improcedência da impugnação (fls. 210- 224), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF.
O abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, § 1o ,
ambos da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência do
imposto de renda.
ISENÇÃO. LITERALIDADE DA LEI.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
JUROS DE MORA.
Sobre os juros relativos aos rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial
incide o imposto de renda, por expressa disposição da legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 12/03/2016 (fl. 230), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/04/2016 (fls. 233-244), em que:

 Destaca que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a verba em
questão possui natureza remuneratória e há discussão com relação
modulação dos efeitos do julgado no âmbito do Recurso Especial no
1.417.420/PE;
 O responsável pelo recolhimento de tributo devido seria o Tribunal de
Justiça de Pernambuco e cita decisões que supostamente convalidariam o
seu pleito;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
4
 A RFB não seria competente para cobrar imposto que deixou de ser
descontado pelo órgão estadual eis que os valores são revertidos em favor
do próprio Estado;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de se tributar o abono de
permanência recebido pela Recorrente, classificado como verba indenizatória pela fonte
pagadora, que posteriormente foi reconhecida como verba remuneratória pelos tribunais
superiores, bem como se subsistiria a responsabilidade da Recorrente após a fonte pagadora não
ter procedido à retenção dos valores devidos.
Tenho, primeiro, que a incompetência da RFB suscitada pela Recorrente não se
sustenta. Isso, pois embora tenha razão que o proveito econômico do imposto de renda retido
sobre o vencimento do servidor público seria de titularidade do Estado, nada foi retido a título de
Imposto de Renda da Recorrente, por uma deliberação interna corporis do Estado responsável
pelo seu pagamento. Ademais, trata-se de uma norma de direito financeiro que visa tão somente
assegurar a repartição das receitas tributárias, o que não altera a competência para instituição e
cobrança do IRPF, que permanece como sendo da União. Tanto é que a Recorrente apresentou a
Declaração de Ajuste Anual à União e eventual restituição seria paga por este ente federado, o
que torna evidente a competência da RFB para fiscalizar e cobrar o tributo devido.
Fosse o caso de o imposto de renda ter sido retido, a Recorrente se aproveitaria do
valor pago em sua Declaração de Ajuste Anual e realizaria sua apuração de imposto de renda
normalmente, isto é, recolhendo o imposto devido pela renda auferida, no que seriam incluídos os
rendimentos tributáveis recebidos a título de abono de permanência.
Isso foi bem tratado pela DRJ eis que, independentemente da titularidade do IRRF
ser do Estado, esta se dá apenas em nível financeiro, dado que quem legisla e fiscaliza o
adimplemento das obrigações relativas ao imposto de renda pessoa física continua sendo a União,
quem mantém a capacidade ativa para exigir eventual tributo pago a menor, nos termos do trecho
abaixo:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
5
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Pernambuco tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal
retenção não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do
rendimento bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste
anual. A exigência em foco se refere ao imposto de renda incidente sobre
rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Pernambuco. Portanto, tanto a exigência do
tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência
exclusiva da União. Os informes de rendimentos fornecidos pela Justiça Estadual
não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa emitente tem
competência para tratar de matéria tributária federal.
Segundo o CTN a atribuição constitucional da competência tributária
compreende a competência legislativa plena e os tributos cuja receita seja
distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público
pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídas
constitucionalmente, lembrando ainda que a competência tributária é
indelegável. A CF atribui à União a competência para instituir o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. Fica claro que cabe à União legislar
sobre imposto de renda, inclusive definindo quem são os contribuintes. O art. 2o
do RIR define que as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil são
contribuintes do Imposto de Renda. Logo é claro que a contribuinte fica presa às
regras estabelecidas pela União em relação ao IRPF. Abaixo colacionamos os art.
6o e 7o do CTN, Art. 153 da CF e o Art. 2o do RIR.

Assim, em que pese o IRRF ser de titularidade do Estado, nada foi retido a este
título, não tendo a Recorrente adimplido com tributo devido sobre verba de natureza salarial
incorretamente classificada em DIRF como rendimento isento ou não tributável.
Com isso, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente
eis que a RFB é parte legítima para promover a fiscalização e cobrança com relação a fatos
geradores de IRPF.
Embora a Recorrente apresente uma série de julgados do Poder Judiciário, tenho
que apenas há vinculação do conselheiro às decisões vinculantes oriundas do Poder Judiciário e às
Súmulas Administrativas, de modo que não é qualquer entendimento que pode levar à superação
das exigências fiscais quando estas estejam devidamente fundamentadas em dispositivos legais
válidos.

Do abono de permanência
Feito este esclarecimento, passa-se à primeira alegação de mérito da Recorrente,
de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, mas houve solicitação de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
6
modulação dos efeitos da decisão nos autos para que os valores recebidos de boa-fé não sejam
tributados com base na teoria do fato consumado.
Destaca-se que a matéria relativa ao abono de permanência foi decidida nos autos
do REsp 1.192.556/PE, recurso representativo de controvérsia, em que o STJ reconheceu
expressamente o seguinte:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título
de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e
o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de
permanência como rendimento isento.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe
6/9/10)

Assim, embora a Recorrente afirme que essa questão viria a ser decidida pelo REsp
no 1.417.420/PE, neste caso foi aplicada a disposição firmada no REsp 1.192.556/PE, o que levou à
negativa de seguimento ao recurso especial, tendo ocorrido o seu trânsito em julgado em 2016,
sem qualquer modulação de efeitos que poderia beneficiar a Recorrente, conforme se verifica na
consulta pública do STJ.
Após uma análise mais aprofundada deste caso indicado como paradigma pela
Recorrente, verifica-se que se trata de ação em que foi coautor, mas que não atraiu a
concomitância em razão de ter sido solicitada a não incidência de IRRF sobre o rendimento por
parte do Estado de Pernambuco, o que não envolveu a participação da União.
Ao final, a Recorrente foi integralmente sucumbente no feito, de modo que veio a
ser responsabilizada pelo recolhimento do IRRF, não apresentando qualquer comprovante de que
foi realizado algum recolhimento a este título.
Verifica-se, portanto, que a orientação adotada pelo STJ é cogente e vincula a
administração fiscal, sendo certo que deve ser mantida a exigência de IRPF sobre a verba
classificada incorretamente como isenta.
Inclusive, mesmo que a fonte pagadora não tenha realizado a retenção, esta sequer
poderia, eis que a Recorrente obteve pronunciamento judicial que a obrigava a não reter o tributo,
que se revelou devido ao final. Neste sentido, a exigência é possível de ser exigida em desfavor da
Recorrente, questão que foi até mesmo objeto da Súmula CARF no 12, com a seguinte redação:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
7
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Considerando que a referida Súmula é de observância obrigatória nesta esfera de
julgamento, entendo que o entendimento deve ser aplicado com fulcro no RICARF, o que torna
prejudicado o pedido de que sejam aplicados posicionamentos judiciais ou administrativos
invocados pela Recorrente.
Destaco, por fim, que não houve qualquer ato da fonte pagadora que teria induzido
a Recorrente a erro, o que levaria à aplicação da Súmula CARF no 73, pois a própria Recorrente
assim classificou os rendimentos auferidos como isentos e teria deixado de recolher o imposto na
fonte por força de decisão judicial que veio a ser reformada em momento posterior, como se
verifica do relato fiscal (fl. 5).
Ou seja, a fonte pagadora foi constrangida a devolver tributo que seria devido ao
Estado e a não recolher o IRRF a ela devido por força de decisão judicial movida pela Recorrente, o
que evidencia a ausência de participação ativa da fonte pagadora na construção de uma aparência
de isenção da verba remuneratória paga que justificaria o cancelamento da penalidade de ofício.
Assim, como bem ressaltou a DRJ, ao auferir o rendimento abono por permanência
houve acréscimo patrimonial da Recorrente, fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física,
previsto no artigo 43, do Código Tributário Nacional e artigo 16, da Lei no 4.596, de 1964, que
enseja o recolhimento do tributo devido pelo exercício do cargo, emprego ou função:

O abono, criado no intuito de incentivar a permanência do servidor no serviço,
como o próprio nome sugere, é um bônus, um "plus", já que representa um
ganho na remuneração do servidor, o que implica acréscimo patrimonial.
Ademais o referido abono não integra hipótese de isenção, ou seja, não tem
dispensa legal expressa de tributação.
Registre-se que o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade
administrativa, prescrevendo uma série de normas que procuram dar efetiva
consistência ao princípio da legalidade, desde sua expressa e específica previsão
no art. 37 em relação a toda e qualquer atividade da Administração Pública,
correlacionado aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, que o
reforçam, até a afirmação dos princípios do “devido processo legal” (art. 5o, inciso
LIV) e do contraditório “em processo administrativo” (art. 5o, inciso LV).
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência
da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
8
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior". Em conformidade com o § 1o do referido
artigo, incluído pela Lei Complementar no 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da
Lei no 7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Acrescenta o art. 16 da Lei no 4.506/64 que serão classificados como rendimentos
do trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de
empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a título de
"abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, cujo
parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como
rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso
no pagamento das remunerações tributáveis. (fls. 217-218)

Com isso, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Dos rendimentos recebidos acumuladamente e juros de mora
É importante destacar que a Recorrente recebeu parte dos valores relativos ao IRRF
na esfera administrativa, lançados no ano calendário 2007, com aplicação de juros, com a seguinte
descrição: “Abono Perman Restituído”.
A Recorrente pediu para que fosse afastada a tributação sobre os juros de mora, e a
DRJ assim decidiu:

Na verdade, o acessório acompanha o principal. Se os rendimentos são
tributáveis, os juros incidentes sobre eles, também são. Por outro lado, se os
rendimentos são isentos, a incidência de juros sobre eles também será isenta de
tributação. Logo no caso em tela incide o IRPF sobre os juros moratórios.
Por conseguinte, a aquisição de disponibilidade econômica que fosse
representada por juros de mora seria fato gerador do imposto de renda, na
acepção do art. 43 do CTN, com destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei
Complementar no 104, de 2001), que estabelece que a incidência do imposto
independe da denominação do rendimento.
Nesse sentido, o STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros
de mora, salvo quando decorrerem de verbas trabalhistas de natureza
indenizatória recebidas no contexto da despedida/rescisão do contrato de
trabalho, fixadas em decisão judicial, consoante expressa redação do Art. 6o, V da
Lei 7.713/88. Ressalte-se que, no caso de verbas de natureza remuneratória,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
9
como, por exemplo, salários, admite-se a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora respectivos.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as
normas que disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento
tributável quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias
adquiridas ou proporcionais, licença prêmio, 13o salário proporcional, qüinqüênio
ou anuênio, aviso prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em
pecúnia e qualquer outra remuneração especial.
Nota-se que o rendimento recebido não se refere a verbas trabalhistas de
natureza indenizatória. (fl. 224)

Destaco que o relatório fiscal reconhece que a Recorrente recebeu de volta valores
acumulados de IRRF pela via administrativa com incidência de juros após a prolação de sentença
pelo Juiz Djalma Nogueira, nos termos abaixo:

Assim, está sendo lançado por meio deste auto de infração o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos descritos abaixo com multa de ofício. Ressalta-se
que o rendimento pago a título de “devolução do IR de exercícios anteriores”
nada mais é do que uma parte do abono de permanência que tinha sido retido
como imposto de renda e, diante da sentença do Juiz Djalma Nogueira, foi
devolvido como rendimento – isento – de abono de permanência. Com a
reforma da sentença – cujo efeito sobre a apuração anual do imposto de renda,
aliás, é questionável – pela Decisão Terminativa do Des. José Ivo de Paula
Guimarães, não restam dúvidas a natureza tributável deste rendimento. (fl. 8)

Destaco que o valor recebido pela Recorrente a título de IR de exercícios anteriores,
de fato, corresponde a parte do rendimento tributário imputado como omitido em seu desfavor,
eis que seria relativo a retenções devolvidas, antes do trânsito em julgado do feito, o que foi pago
com incidência de juros, ponto com o qual não divirjo do que foi chancelado pela DRJ.
Não obstante, destaco que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de
observância obrigatória no âmbito do CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar
juros de mora decorrente de atraso de parcela salarial devida, eis que se trata de parcela
indenizatória que visa tão somente a recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
10
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que chancela o pleito da
recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso estariam abarcados pela
tese definida no Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Com isso, entendo pela impossibilidade de serem considerados os juros de mora
incidentes sobre a parcela relativa à repetição de indébito administrativa sobre o valor de IRRF
recebido pela Recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723762/2012-28
11
Neste mesmo particular, entendo que a rubrica “Abono Perman Restítuído”, no
importe de R$ 18.792,20 (fl. 8) se trata de rendimento pago acumuladamente, que deveria se
submeter à tributação pelo regime de competência, com a exclusão dos juros moratórios sobre
ele incidente, mediante aplicação do Tema de Repercussão Geral no 368, que possui a seguinte
tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Desta forma, entendo que devem ser excluídos os juros de mora que incidiram
sobre a parcela em questão da base de cálculo do tributo devido sobre o rendimento recebido
acumuladamente, que deve ser tributado pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário, com a exclusão dos juros moratórios.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar
parcial procedência para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente denominados “Abono Perman Restítuído” pelo regime de competência, com
base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento
resultar redução do crédito tributário, com a exclusão dos juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 277
DF CARF MF
Original